Tribunal: TJES
Processo: 5009259-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Fornecimento de medicamentos; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009259-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO SERGIO GONCALVES
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer movida contra Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico, consistente na determinação de fornecimento do medicamento Edaravona (Radicava), em versão oral, e a disponibilização de internação domiciliar (home care) ao autor, diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento sem registro na ANVISA; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual ao serviço de internação domiciliar (home care) necessário ao tratamento da doença do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA não é obrigatório pelas operadoras de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 990.

A ausência de registro da versão oral do medicamento Edaravona (Radicava) inviabiliza a concessão judicial para seu fornecimento, ante a obrigatoriedade da observância da tese firmada pelo STJ.

A negativa de cobertura ao serviço de home care, quando demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento do beneficiário, configura conduta abusiva da operadora, em afronta às normas de proteção ao consumidor.

O laudo médico juntado aos autos atesta a gravidade da doença e a necessidade da internação domiciliar, indicando cuidados multidisciplinares contínuos, o que caracteriza o home care como extensão do tratamento hospitalar.

A jurisprudência reconhece como ilícita a cláusula contratual que exclui genericamente o home care quando este se revela necessário e mais adequado ao tratamento, sendo obrigação da operadora custeá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA.

É abusiva a negativa de cobertura ao serviço de internação domiciliar (home care) quando este se mostra imprescindível ao tratamento do paciente, configurando-se como extensão do tratamento hospitalar.

A cláusula contratual que exclui genericamente o home care é nula quando afronta o direito à saúde e a boa-fé objetiva, especialmente em hipóteses de enfermidades graves e degenerativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.726.563/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, Tema Repetitivo 990, j. 26.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2.013.820/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.03.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.042439-6/002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 13.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009259-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO SÉRGIO GONÇALVES

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Pedro Sérgio Gonçalves interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 185-187 do id 14198791, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico (processo de n.º 5005520-17.2025.8.08.0021), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 14198785) o Agravante, inicialmente, informa que, além de pessoa idosa, é “
portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), moléstia neurológica de natureza degenerativa, progressiva e incurável, que o incapacita progressivamente, exigindo cuidados multidisciplinares e uso de medicamento específico (Edaravona) para conter a evolução da doença, conforme exaustivamente demonstrado nos Relatórios Médicos anexados
” (página 06).

Aduz, na sequência, que a Unimed, de forma indevida, negou o fornecimento do fármaco antes mencionado (cujo nome comercial é “radicava”) e, ainda, o
home care
também solicitado na petição inicial.

A recusa, segundo sustenta, seria indevida porque o rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme ampla jurisprudência que cita em suas razões recursais e que devem conduzir, em sua perspectiva, ao provimento do presente recurso.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, necessário destacar que
a versão oral
do medicamento “radicava” - a forma solicitada pelo Agravante, não possui registro na ANVISA, de modo que aplica-se ao caso o entendimento de observância obrigatória previsto na Tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 990, segundo a qual:

“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”

A justificativa apresentada pelo Agravante no id 14432423,
concessa venia
, embora bastante relevante e com respeitável recomendação médica pela necessidade de uso do fármaco pela
via oral
, não é capaz de suplantar o precedente qualificado antes mencionado, porquanto não demonstrada hipótese que pudesse excepcionar a aludida Tese Jurídica.

Já quanto ao pedido de implantação de internação domiciliar, a hipótese,
data venia
, é de acolhimento da pretensão recursal formulada nas razões recursais, uma vez que eventual inexistência de cobertura no contrato firmado entre as partes é considerada ilícita pela jurisprudência, como é exemplo o seguinte aresto do STJ:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care, pois seria inconteste sua necessidade, ante o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica - ELA
. 3. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 4. "
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.820/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, o laudo acostado ao processo originário (id 70599862) é bem claro quanto à atual situação do Agravante e a necessidade de atendimento por “home care”. Neste sentido:

“O paciente Pedro Sérgio Gonçalves, 71 anos, apresenta diagnóstico definitivo de esclerose lateral amiotrófica (CID 12.2) na sua forma espinhal (variante de Charcot) (...). A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura definitiva, sendo fundamental a adoção de medidas terapêuticas que possam retardar sua progressão e garantir melhor qualidade de vida ao paciente.

Atualmente, o paciente apresenta dificuldade progressiva de locomoção, demandando cuidados gerais cada vez mais intensivos. Já há necessidade de suporte ventilatório em decorrência da fraqueza da musculatura torácica. Diante desse cenário, é imprescindível a permanência em regime de home care, com acompanhamento por equipe médica e multidisciplinar.

As condutas recomendadas incluem fisioterapia motora e respiratória ao menos três vezes por semana, fonoaudiologia para manejo da disfagia com frequência mínima semanal, além de psicoterapia. Consultas médicas regulares também são necessárias para seguimento clínico adequado.”

Insta salientar, por fim, que é admissível sustentar que o “home care” nada mais é do que uma forma de extensão do tratamento hospitalar, sobretudo em questões complexas como a vivenciada pelo Agravante em que tal medida é mais benéfica ao tratamento da saúde. No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE - NECESSIDADE DO TRATAMENTO - APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS - ATENDIMENTO AO OBJETIVO PRECÍPUO DESSA ESPÉCIE DE AJUSTE - FORNECIMENTO - EXTENSÃO DA TERAPIA HOSPITALAR, PREVISTA NO PACTO - RECUSA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, relativizando a exclusão da cobertura de determinado tratamento médico em benefício do restabelecimento da saúde do paciente ou da redução dos efeitos da moléstia. - Quando a internação domiciliar for o meio mais indicado para amenizar os efeitos da doença de que padece o usuário, dando adequado atendimento às suas necessidades, por profissionais habilitados, não se justifica a negativa de assentimento da fornecedora, mostrando-se descabida a alegação de que a cobertura contratual abrange apenas o rol elaborado pela ANS, já que este é meramente exemplificativo, não exaustivo, sendo, tal disposição, à luz do art. 51, caput , IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, abusiva. -
Ademais, a prestação dos cuidados médicos em domicílio afigura-se como extensão do tratamento prestado no ambiente hospitalar, do que decorre a obrigação da operadora de arcar com materiais, medicamentos, alimentação enteral e outros insumos a que estaria normalmente obrigada, resultando, inclusive, em humanização e custos inferiores aos de um leito nosocomial
.(TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.21.042439-6/002, Rel. Des.(a) Amorim Siqueira, DJe 13/06/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque os laudos médicos contidos nos autos deixam clara a gravidade da doença do Agravante, bem como a necessidade do serviço
home care
, impõe-se, em meu sentir, o provimento parcial do recurso, especificamente a concessão do pleito de urgência relativo à internação domiciliar.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão inserida no id 14543611, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte o
decisum
recorrido e determinar, em definitivo, à Agravada que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à “
imediata implantação/custeio do serviço de internação domiciliar Home Care
” sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 15888590.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Acompanho o eminente Relator.